Tribunal: STF
Processo: RE 1365462
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INFLIXIMABE. PATOLOGIA: RETOCOLITE ULCERATIVA GRAVE. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE NO CASO. 



    1. O STF, no RE 566471, Tema nº 06, reconheceu a repercussão geral quanto à “obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. Todavia, até o presente momento referido tema ainda não foi julgado e não há determinação quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre essa matéria. 



    2. A prova carreada nos autos demonstra que o autor preenche os requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 106 pelo E. STJ para a concessão de medicamentos não integrantes nas listas do SUS. Segundo consta nos autos, a parte autora é economicamente hipossuficiente, conforme declaração, enquanto que o custo dos quatro primeiros períodos de tratamento foi orçado em R$ 67.920,00, sendo evidente a impossibilidade de custeio sem prejuízo do seu sustento. Por último, o medicamento encontra-se registrado junto à ANVISA.



    3. Nesse contexto, resta superada a alegação de alto custo, uma vez que a concessão do medicamento decorre da situação clínica e financeira do autor, devidamente comprovadas nos autos, não havendo qualquer quebra da isonomia ou prejuízo aos demais usuários. Aliás, o sistema de saúde é pautado, dentre outros princípios, na solidariedade e equidade, impondo-se o tratamento desigual para pessoas que se encontrem em situação também desigual. 



    4. O Estado não comprova minimamente o alegado prejuízo tanto das finanças quanto do atendimento à população. Não se está a negar que as verbas públicas são restritas e limitadas. O fato é que, diante do contexto fático delineado nos autos, mostra-se inaplicável o princípio da reserva do possível. Não se trata apenas da (in)disponibilidade de recursos do Estado, devendo ser perquirido se o indivíduo pode exigir a prestação do Estado. No caso, o direito reclamado possui estreita relação com o direito à vida, de modo que a pretensão está, sim, dentro do que o autor pode razoavelmente exigir do Ente Público, especialmente porque preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJ/RS determinou a remessa ao órgão julgador para possível retratação em virtude do Tema 793/STF. O juízo de retratação restou prejudicado, em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INFLIXIMABE. FÁRMACO QUE INTEGRA O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPENSAÇÃO PELO ESTADO. PORTARIA MS Nº 1554/2013. TEMA 793 DO STF. PORTARIA QUE NÃO TEM CONDÃO DE DETERMINAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. MEDICAMENTO INCLUÍDO NA RENAME. 



    1. O fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição do medicamento postulado, que é repassado às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo, tampouco autoriza a responsabilização somente da União.



    2. A responsabilidade pela dispensação do fármaco é do Estado, motivo pelo qual, havendo problemas no repasse, compete ao ente público estadual adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial, para regularizar o fornecimento. 



    3. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quando o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina competir ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos. 



    4. Em suma, o deslocamento da competência só ocorre quando o medicamento não foi aprovada pela ANVISA e/ou não integra as listas do SUS, situação que não é a dos autos, visto que o medicamento possui registro e foi incorporado na lista da RENAME para o tratamento de pacientes com retocolite ulcerativa moderada a grave, através da Portaria nº 49, de 22 de outubro de 2019. 



    PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, 194, 196 e 198 da CF, bem como ao Tema 793/STF. Sustenta que, restando demonstrado que “o medicamento postulado tem sua aquisição centralizada - exclusiva- pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União”.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, que está incorporado na lista RENAME para o tratamento solicitado pela autora. Destacou que “o fármaco, além de integrar a lista, possui o devido registro na ANVISA, afastando por completo a inclusão da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgamento da presente lide”.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator